Tribunal: TJDFT
Processo: 0732108-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA (FALTA DO SERVIÇO). DEVER ESTATAL DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Pretende o réu/recorrente a reforma da sentença que fixou o valor dos danos materiais em R$ 2.197,16 (dois mil, cento e noventa e sete reais e dezesseis centavos), em razão de acidente em via pública, supostamente causado por buracos em pista de rolagem.
3. Em preliminar, alega a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, ora recorrente, e da legitimidade da NOVACAP.
4. O recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 27964650.
5. A responsabilidade civil Estatal por atos omissivos regra-se pela teoria da falta do serviço - responsabilidade subjetiva -, em que deve ser demonstrada a má prestação do serviço, sua ineficiência ou sua prestação tardia. Assim, são elementos definidores da responsabilidade do Estado nesta hipótese: a omissão, o dano, o nexo causal e a culpa do serviço.
6. Nesse ínterim, a omissão culposa do Estado, em não promover a manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e segurança, com a devida sinalização de advertência, em caso de obstáculos na pista, atrai a responsabilidade pela reparação do dano causado em veículo automotor, em atenção à teoria da culpa administrativa (6a Turma Cível, Acórdão n.950453, DJE: 05/07/2016; 1a Turma Recursal, Acórdão n.952663, DJE: 27/07/2016; 3a Turma Recursal, Acórdão n.952739, DJE: 13/07/2016; 2a Turma Recursal, Acórdão n.944767, DJE: 07/06/2016). Preliminar que se rejeita.
7. No caso, as fotografias acostadas pelo autor/recorrido e a nota fiscal concernente ao buraco e reparo do veículo ID ́s 27964041/27964042/279604048, bem como, as testemunhas ouvidas, revelam-se suficientes para comprovar os prejuízos sofridos pela parte, decorrentes da queda do seu veículo em buraco existente na via pública. Ademais, conforme despacho da NOVACAP, ID 27964054, pág. 8, sugestão de encaminhamento à Administração Regional do Cruzeiro; a inexistência de reclamações formuladas pela comunidade, por meio do Sistema da Ouvidoria ou telefone; não há registro de serviço realizado por obra direta no referido endereço e não há registro na SEMAV de requerimento administrativo para ressarcimento do suposto dano sofrido, o que robustece o liame entre a omissão culposa estatal e o dano experimentado pelo autor/recorrido. Assim, impõe-se ao Poder Público o dever de indenizar, de modo que seja promovida a recomposição do patrimônio deteriorado.
8. Por fim, as avarias apresentadas são consentâneas com o preço do conserto, sobretudo à míngua de impugnação específica quanto aos valores. Além disso, inexiste no ordenamento jurídico pátrio qualquer disposição que imponha a apresentação de três orçamentos elaborados por oficinas especializadas para fixação dos valores em ações reparatórias, sendo bastante, para tal finalidade, a análise dos elementos de prova, a partir de um juízo equânime e fundamentado.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Não haverá condenação em honorários advocatícios tendo em vista a ausência de contrarrazões, nos termos da Lei 9.099/95.